Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Na hipótese de não localização do sentenciado para iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos, a decisão de convolação para reprimenda privativa de liberdade apresenta caráter provisório, postergando-se a oitiva do apenado para o momento em que for localizado, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a sua justificativa, a sanção alternativa será restabelecida.
3. Somente após a realização da audiência de justificação e conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é que se esgota a competência da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA/DF). Precedentes.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.